Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-76.2024.8.11.0039
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001026-76.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUKE DIJKSTRA - CPF: 520.133.679-53 (APELANTE), ELIZA MATEUS BORGES - CPF: 869.302.301-20 (ADVOGADO), HERCULES JACKSON MOREIRA SANTOS - CPF: 778.657.071-34 (ADVOGADO), IGOR DE QUEIROZ - CPF: 915.512.261-20 (ADVOGADO), ZACLIS VERA CARRIEL DIJKSTRA - CPF: 411.356.019-68 (APELANTE), JUAREZ SLAVIERO MIRO GUIMARAES - CPF: 531.688.799-91 (APELANTE), CRISTIANE SCHUBERT ESPERIDIAO MIRO GUIMARAES - CPF: 573.877.539-20 (APELANTE), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (APELADO), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (APELADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (APELADO), SORAYA FRIEDA NEDERLOF (APELADO), LOURIVAL LOPPNOW - CPF: 321.930.179-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PUGNANDO PELA SUSPENSÃO/REVOGAÇÃO/CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 676 do CPC delimita a competência para os embargos de terceiro ao juízo que ordenou o ato constritivo. Contudo, no presente caso, os embargos questionam a validade de um acórdão colegiado de instância superior, e não apenas atos praticados pelo juízo de origem.

A pretensão de suspender os efeitos de um acórdão escapa à competência do juízo de primeiro grau, sendo matéria a ser dirimida pela própria instância superior, o que justifica a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AUKE DIJKSTRA E OUTROS, visando reformar a sentença de ID. 251330658, proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1001026-76.2024.8.11.0039, opostos em face de ROBERT ANTHONY NEDERLOF E OUTROS, indeferiu a petição inicial, nestes termos:

“Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para conhecer e julgar o pedido de suspensão de acórdão proferido por instância superior formulado nos presentes embargos de terceiro, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de Id. n.o 251330664, os apelantes, em síntese, alegam que não participaram das ações possessórias principais, mas sustentam serem legítimos possuidores e proprietários do imóvel, postulando a reforma da sentença para admitir o prosseguimento dos embargos.

Ao final, requerem a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, as partes apelantes apresentaram Embargos de Terceiro, objetivando a concessão da suspensão dos efeitos Acórdão proferido pela E. 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 0001517- 28.2009.8.11.0039 interposto por Bauke Douwe Dijkstra para confirmar a r. Sentença prolatada nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 0001517-28.2009.8.11.0039 e Ação de interdito proibitório no 0002081-07.2009.8.11.0039, pela qual manteve Robert Anthony Nederlof e Nederlof Agropecuaria e Florestal, mantendo provisoriamente os Embargantes na posse da Fazenda Catuaí.

O Magistrado
a quo
, julgou extinto o feito, em razão da incompetência absoluta.

Pois bem.

In casu
, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelas partes recorrentes, tenho que a sentença proferida pelo juízo monocrático não merece reparos.

Inicialmente, destaco que a legislação pátria é taxativa ao classificar a figura do terceiro como todo aquele que não sendo parte do processo, por ato judicial, sofre esbulho ou turbação em sua posse, conforme dispõe o artigo 674 do CPC,
in verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

No caso em comento, é incontroverso que os embargantes/apelantes não são autores, tampouco réus na ação principal da Ação de Reintegração de Posse de no 0001517-28.2009.8.11.0039 e Ação de interdito proibitório no 0002081-07.2009.8.11.0039, ou seja, não integraram a relação jurídica do feito principal.

Entretanto, o que se verifica dos pleitos vertidos na inicial, é que os recorrentes, através do manejo dos Embargos de Terceiro, buscam a suspensão/revogação/cassação do acórdão proferido por esta c. Câmara, vejamos:

“(...)

55. Diante de todas as razões apresentadas, REQUER:

Liminarmente, inaudita altera parte, requer:

i) A concessão, em sede de liminar e com fundamento no Art. 678 do CPC, da tutela de urgência perseguida
para que seja suspensos os efeitos Acórdão proferido pela E. 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
que, à unanimidade, deu IMPROVIMENTO ao Recurso de Apelação no 0001517- 28.2009.8.11.0039 interposto por BAUKE DOUWE DIJKSTRA para confirmar a r. Sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de no 0001517-28.2009.8.11.0039 e AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO no 0002081-07.2009.8.11.0039, pela qual manteve ROBERT ANTHONY NEDERLOF e NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL mantendo provisoriamente os Embargantes na posse da FAZENDA CATUAÍ, imóvel rural com área de 543,3283 hectares, registrada sob o número 6.574, Livro 2, em 31/01/2022, no Cartório do 1o Ofício da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, como se fizesse parte da Fazenda Soroteca I, até decisão definitiva de mérito;

(...)

vi) seja o Embargante na condição de proprietário, possuidor e terceiro, estando suficientemente comprovado o DOMÍNIO e a POSSE de boa-fé que tem sobre a FAZENDA CATUAÍ, e tudo que nele há que, independentemente da concessão da liminar, ora pleiteada, Vossa Excelência, ao final e por sentença de mérito,
confirme a pretensão antecipatória, caso concedida, dê por procedentes os presentes Embargos de Terceiro para REVOGAR/CASSAR o Acórdão proferido pela E. 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
que, à unanimidade, deu IMPROVIMENTO ao Recurso de Apelação no 0001517- 28.2009.8.11.0039 interposto por BAUKE DOUWEDIJKSTRA para confirmar a r. Sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de no 0001517-28.2009.8.11.0039 e AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO no 0002081-07.2009.8.11.0039, pela qual manteve ROBERT ANTHONY NEDERLOF e NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL, especificamente, quando a FAZENDA CATUAÍ, mantendo os Embargantes EFETIVAMENTE na posse da FAZENDA CATUAÍ, imóvel rural com área de 543,3283 hectares, registrada sob o número 6.574, Livro 2, em 31/01/2022, no Cartório do 1o Ofício da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, sob pena de violação as disposições legais e normativas cabíveis ao caso.

Assim, como bem consignado na sentença recorrida,
“Ao que se vê da peça inicial, a parte autora busca Embargos de Terceiros preventivos, conclusão essa a que se chega, pois, também, analisando os autos indicados como originários, ambos acabaram de retornar a este Juízo, vindos do Egrrégio Tribunal de Justiça deste Estado, não tendo este Juízo expedido quaisquer atos executórios e sequer analisado qualquerr pedido da parte vencedora naqueles autos, mesmo porque sequer houve tais pedidos naqueles autos de origem.”

Ainda, elucidou que
“a competência do juiz de primeiro grau, quando analisa Embargos de Terceito, é funcional e, por isso, está adstrita a desconstituir ato constritivo ou impedidr que ele ocorra, não podendo este magistrado de primeiro grau desconstituir acórdão de tribunais.”

Com efeito, como o objeto dos embargos de terceiro é suspensão/revogação/cassação do acórdão proferido por esta c. Câmara, nos autos no 0001517- 28.2009.8.11.0039, mostra-se de forma indene de dúvidas a inadequação da via eleita.

Dito isso, se as partes recorrentes visam determinado resultado, devem se valer da via adequada, o que não pode ser tutelado via embargos de terceiro.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.
7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
. 8. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Os embargos de terceiro visam proteger a posse ou propriedade contra atos constritivos específicos. No caso em análise, os apelantes pretendem desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, o que requer a utilização de instrumentos processuais adequados, como ação rescisória ou
querela nullitatis
, e não embargos de terceiro.

A ausência de citação em processos principais não pode ser corrigida pela simples oposição de embargos de terceiro, sendo necessária a demonstração cabal de que a relação processual de origem era nula, o que não ficou configurado.

Desse modo, à míngua de previsão legal do manejo de embargos de terceiro, não merece guarida a tese recursal, devendo ser negado provimento ao apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025